Tribunal: TJDFT
Processo: 0718710-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DA DÍVIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL PREENCHIDOS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXCEÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 319, II, do Código de Processo Civil – CPC prevê os requisitos da petição inicial. O art. 320 estabelece, na sequência, que a inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar ausência dos requisitos ou que há defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial deve ser indeferida (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
3. No caso, a petição inicial preenche todos os requisitos legais. Ademais, a apelante cumpriu com todas as determinações do juízo. Embora não tenha juntado o contrato que originou a dívida, informou ao juiz o motivo de não o fazer. O número do contrato consta na tela do Serasa juntada pela apelante e o documento poderá ser apresentado pela parte contrária no decorrer da instrução probatória.
4. Por não ter havido desobediência ao comando legalmente expresso nem às solicitações de cunho razoável do juízo, o indeferimento da petição inicial e o julgamento do processo sem análise de mérito revelam excessivo rigor na fase postulatória, o que vai de encontro aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. A sentença deve ser anulada.
5. Recurso conhecido e provido.